Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737294-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: FRANCISCO DE CARVALHO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, II, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Sustentam os impetrantes que a prisão preventiva mantida após o fim da instrução criminal está desprovida de fundamentação válida. Decretada para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, com a superveniência da sentença condenatória, os fundamentos da prisão preventiva não subsistem. A 2a Turma Criminal, em 26.5.22, examinou os fundamentos da prisão preventiva do paciente ao julgar o HC 0714821-30.2022.8.07.0000, que teve a ordem denegada. Confira-se: “(...) Preso em flagrante pelo crime do art. 157, § 2°, II, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), foi concedida ao paciente, em 7.7.17, liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares – “a) comparecimento a todos os atos do processo; b) não mudar de endereço ou sair da cidade por mais de 15 dias sem prévia comunicação e deferimento do juízo natural; c) manter atualizados nos autos todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional; e) informar, no juízo natural, no horário de 12h às 19h, o endereço no qual poderá ser encontrado até 14.7.17; e) comparecimento mensal ao juízo natural para justificar suas atividades” (ID 35182459, p. 40/1). Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado no endereço informado nos autos. Foi, assim, decretada, em 28.2.18, a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação de lei penal e conveniência da instrução criminal (ID 35182459, p. 93/5). O mandado de prisão foi cumprido em 4.4.22, no estado do Mato Grosso/MT (ID 35182461, p. 142). O paciente, deliberadamente, descumpriu as medidas cautelares. Pelo que se infere da narrativa, na inicial, o paciente, logo após comparecer ao juízo para informar o endereço onde poderia ser encontrado, em 13.7.17, mudou-se sem prévia comunicação e deferimento do juízo – “(...) o paciente, em 13 de julho de 2017, compareceu em Juízo para justificar suas atividades e informar seu endereço. No entanto, após esta data, o paciente recebeu proposta de trabalho como soldador no Estado de Mato Grosso, e mudou-se para a Cidade de Jaciara-MT, no intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida para sua família, Cidade e Estado em que reside até o presente momento” (ID 35181791, p. 3). Não há informação de que o paciente tenha comparecido em juízo, em agosto de 2017. E não foi localizado para citação, no endereço que informou (ID 35182459 - p. 68 e 75). Ciente de que figurava como investigado em inquérito policial e intimado das condições para a concessão da liberdade, em audiência de custódia, o paciente não pediu autorização para mudar de estado. Sequer informou seu novo endereço. E não mais compareceu em juízo para justificar suas atividades. A conduta do paciente - descumprir medidas cautelares, deixando de informar seu novo endereço e mudando-se para outro estado sem autorização do juízo – indica que pretendia se furtar à aplicação da lei penal. Somente foi preso –- frise-se: 4 anos após ser decretada a prisão preventiva -- porque, abordado na condução de veículo automotor, constatou-se mandado de prisão contra ele. O paciente era foragido da Justiça. Ciente de que a inobservância das medidas cautelares acarretaria a revogação da liberdade provisória, sua conduta afronta a administração da justiça e a segurança pública. O Ministério Público forneceu endereço vinculado ao paciente. Contudo, a tentativa de citação restou infrutífera (ID 35182459, p. 71). E desnecessário que as diligências para citação fossem esgotadas. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas, por si só, autoriza seja decretada a prisão preventiva. Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Já tendo o paciente sido beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão e optado por descumpri-las, mostra-se evidente que tais medidas não são suficientes ao caso em tela, o que impõe a decretação da medida prisional, nos termos do artigo 282, §§ 4o e 6o, 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. A prisão do paciente não será mantida indefinidamente, porquanto, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a cada 90 (noventa) dias, o juízo que a decretou deverá revisá-la, sob pena de o decreto prisional se tornar ilegal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1252681, 07128143620208070000, Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, PJe: 8/6/2020.). Nítida a intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal. Necessária, portanto, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas cautelares, deixando de comparecer aos atos processuais. Não evidenciado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, é de se manter a custódia cautelar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Denego a ordem.” (ID 40921503, p. 266/7) Sobreveio sentença condenatória e a prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos: “A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. Agora uma vez confirmados os indícios que o incriminaram, com maior razão deverá permanecer segregado. Dessarte, não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em Liberdade. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra.” (ID 40921503, p. 300). Novo habeas corpus foi impetrado (728135-43.2022.8.07.0000) ao argumento de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena e falta de fundamento para manter a prisão preventiva. A 2a Turma Criminal, em 22.9.22, denegou a ordem. Veja: “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FRANCISCO DE CARVALHO e ARAMITAN F.C.J. DE CARVALHO em favor de LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal pelo ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, consistente em não apreciar o pedido de imediato início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente no regime semiaberto. Relatam que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 2018, acusado da prática do delito previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, vindo ele a ser preso em 5/4/2022 na cidade de Poconé/MT. Aduzem que a sentença condenatória, exarada em junho deste ano, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o paciente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Registram que a defesa desistiu do prazo recursal e requereu a expedição da carta de guia definitiva para imediato início do cumprimento da pena na comarca onde o paciente está preso, não sendo interposto recurso pelo Ministério Público, conforme manifestação nos autos de origem. Asseveram que, no entanto, a autoridade coatora determinou a intimação pessoal do acusado para que manifestasse o desejo de recorrer ou não da sentença condenatória, sendo a diligência cumprida somente em 10 de agosto, devido à demora no trâmite da comunicação entre as comarcas. Mencionam que no dia 15 de agosto novamente deduziram o pedido de imediato cumprimento da pena pelo paciente com as devidas informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Cuiabá/MT e, transcorridos já dez dias, não houve nenhum andamento processual. Sustentam a incompatibilidade do regime de cumprimento fixado na sentença condenatória com a manutenção do decreto preventivo, mostrando-se equivocada a decisão de piso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. De outro giro, defendem que o paciente está preso indevidamente; quer pela ausência de elementos que evidenciem a possibilidade de continuação da prisão preventiva, quer pelo trânsito em julgado da sentença condenatória e a dilação excessiva do prazo até a presente data, sem ao menos qualquer comunicação ao juízo em que o paciente se encontra preso. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva do paciente tendo em vista o regime prisional estabelecido na sentença transitada em julgado ou, subsidiariamente, a imediata comunicação para que se providencie o início do cumprimento de pena em regime semiaberto na comarca onde o paciente está segregado. No mérito, postulam a concessão da ordem para revogar o decreto cautelar ou substituí-lo por medidas diversas da prisão. Ainda, requerem a intimação pessoal do impetrante acerca da data de julgamento de habeas corpus, com a devida antecedência, para fins de sustentação oral, sob pena de nulidade. Razão não assiste à il. Defesa. Funda-se o writ na alegação de incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória com a manutenção da prisão preventiva. Ou seja, o argumento da defesa não se pauta na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar do paciente, limitando-se a arguir a incompatibilidade entre o regime semiaberto e a recomendação do paciente na prisão em que se encontra. No entanto, a análise do tema apresentado perpassa pelos requisitos da prisão preventiva. E, sob esse enfoque, infere-se dos autos de origem que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal (ID 129171489). Da parte dispositiva, constou que: “(...) O tempo de prisão provisória não é apto à alteração do regime inicial fixado para o cumprimento da pena. É certo que o acusado permaneceu preso, por força de prisão preventiva, durante o final da instrução criminal, e agora foi condenado à pena privativa de liberdade, devendo iniciar o cumprimento da expiação no regime semiaberto. Nesse contexto, vê-se que a soltura do réu, neste momento, após a condenação, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à vítima e à sociedade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que ele tornasse a se envolver no mundo do crime. A manutenção da prisão cautelar, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e aplicação da lei penal para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal. Agora, uma vez confirmados os indícios que o incriminaram, com maior razão deverá permanecer segregado. Dessarte, não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra. (...)” Conforme se infere do disposto acima transcrito, o juízo cumpriu a regra disciplinada no art. 387, § 1o, do CPP, decidindo de forma fundamentada sobre a manutenção da prisão preventiva do sentenciado, atento aos requisitos do art. 312 do mesmo diploma. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Confira-se recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) É importante, portanto, que o regime de cumprimento de pena seja cumprido em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. E, em relação a esse tópico, a autoridade apontada coatora – Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia – esclareceu que já expediu a carta de guia definitiva para encaminhamento posterior ao Juízo da Execução competente, haja vista que o paciente está segregado em Cuiabá/MT (ID 38750962). Sob esse prisma, a competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal (acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada nesta via. Ante o exposto, DENEGO a ordem. É como voto.” Pretendem os impetrantes, com o presente habeas corpus, sejam reexaminados os requisitos da prisão preventiva após a sentença condenatória, alegando que esses não mais subsistem. Tendo em vista que no HC 728135-43.2022.8.07.0000 não foram examinados os fundamentos para manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, admito a impetração. Conquanto o c. STF tenha, recentemente, decidido que a execução provisória da pena somente é possível após o trânsito em julgado da condenação, no caso, persistem os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Se o paciente permaneceu preso durante o curso de toda a ação penal, sobrevindo sentença condenatória, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Como bem ressaltou o e. Desembargador J. J. Costa Carvalho, “se a custódia permaneceu hígida durante toda instrução criminal até a prolação da sentença, afigura-se incongruente e desarrazoado concluir que, depois de devidamente condenado, possa recorrer em liberdade, especialmente pelo fato de que os requisitos para a preventiva ainda se mostram exteriorizados” (Acórdão 1220425, 07252263320198070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, julgados do Tribunal: “(...) 4. Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção de sua prisão preventiva é idônea, não se afigura o direito de recorrer em liberdade ao réu. (...)” (Acórdão 1245379, 00088772120188070003, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Demonstrados os requisitos legalmente exigíveis para a manutenção da prisão preventiva do paciente, por ocasião da sentença condenatória pela prática dos crimes de estelionato e furto, como meio de garantir a ordem pública considerando a periculosidade da agente e, sobretudo, a probabilidade de reiteração delituosa, dada a reincidência, não há constrangimento ilegal a ser dissipado pelo remédio constitucional. (...)” (Acórdão 1245203, 07066367120208070000, Relator Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto encerrada a instrução criminal, subsiste o fundamento da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, requisito esse exaustivamente examinado no HC 0714821-30.2022.8.07.0000. O paciente, preso em flagrante, teve concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado no endereço informado para citação. A prisão preventiva foi decretada em 28.2.18 e somente em 4.4.22 o mandado de prisão foi cumprido, no estado do Mato Grosso/MT. Ante a evidente intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, necessária seja mantida a prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Está presente um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – assegurar a aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES